Tribunal: STF
Processo: Rcl 84032
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Relator do Processo n. 1022050-95.2024.4.01.0000 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    A defesa técnica sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar acesso integral aos autos de investigação, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Afirma que a negativa foi assim justificada:



    A) indefiro o pedido de habilitação do investigado nos autos, facultando-lhe, contudo, o direito de obter perante a autoridade policial a cópia do inquérito, ressalvadas as diligências em andamento (doc. 1, p. 1).



    Alega que o Supremo Tribunal Federal já afastou, reiteradamente, tal argumento, afirmando que diligências em curso e não documentadas podem permanecer resguardadas, mas todo material já colhido e formalmente juntado deve ser disponibilizado à defesa.



    Aduz que a negativa lhe impõe a obrigação de apresentar resposta à acusação sem acesso às provas que fundamentam a imputação, tornando-a refém de uma defesa cega, o que não pode perdurar, visto que a vedação de acesso aos elementos probatórios documentados caracteriza ofensa direta ao contraditório, gerando nulidade absoluta por cerceamento de defesa. 



    Desse modo, entende que há prejuízo concreto e imediato, pois a restrição compromete de modo irreversível a amplitude da defesa técnica.



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar para determinar a imediata disponibilização integral dos autos de investigação, em especial mídias, relatórios e documentos já juntados; 



    b) A notificação da autoridade reclamada, Desembargador Leão Alves, para prestar informações; 



    c) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    d) Ao final, o julgamento procedente da Reclamação, reconhecendo a violação à Súmula Vinculante nº 14 e confirmando a liminar deferida (doc. 1, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Direito de informação. Pretensão de acesso a autos de Procedimento Investigatório Criminal. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Existência de diligências em curso. Necessidade de preservação da investigação. Decisão reclamada em consonância com a jurisprudência do STF. Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 10, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada.



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece procedência.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    Renzo Bahury de Souza Ramos requereu habilitação e acesso aos presentes autos por meio de seu advogado. Id. 436542234. 



    A Procuradoria Regional da República da 1ª Região manifestou-se pelo indeferimento de habilitação da defesa do investigado Renzo aos presente autos, e requereu ainda:



    (i) seja indeferido o requerimento de habilitação da defesa do investigado RENZO BAHURY DE SOUZA RAMOS no PJe para acesso irrestrito aos presentes autos; sem embargo, o MPF pugna para que seja intimada a I. autoridade policial para que lhe forneça cópia, ressalvadas, em despacho motivado, as diligências em andamento e cujo acesso antecipado pelo investigado possa comprometer o resultado útil das investigações; caso não haja diligências que mereçam tal ressalva, a I. autoridade policial deve fornecer aos interessados a cópia integral dos autos. 



    (ii) reitera os termos da manifestação de Id 427832243, por meio da qual requereu a juntada da Notícia de Fato nº 1.01.000.000438/2024-81 aos presentes autos, uma vez que trata de fatos conexos aos apurados neste feito, para apuração conjunta; 



    (iii) requer a conversão da classe do presente feito para Inquérito Policial no PJe, considerando que já consta tramitação perante a Polícia Federal (Id 428400058, 428402179 e 428403454. relativos às peças que haviam sido protocoladas no IPL nº 1037982-26.2024.4.01.0000, no bojo do qual este subscritor manifestou-se pela tramitação conjunta com o presente feito, tendo Vossa Excelência arquivado aludido feito para tramitação da investigação tão somente nos presentes autos); 



    (iv) Informar a Autoridade Policial se a juntada dos arquivos de vídeo (ID 438048128; ID 438048542; ID 438049026; ID 438049369; ID 438052566; ID 438052846; ID 438053301) necessita de complementação ou haveria algum pedido.



    II. A. O Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994) dispõe: 



    Art. 7º São direitos do advogado:



    [...] 



    XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; (Redação dada pela Lei nº 13.245, de 2016) 



    [...] 



    § 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV. (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016) 



    § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a (1) diligências em andamento e (2) ainda não documentados nos autos, (3) quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)



    § 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016) 



    § 13. O disposto nos incisos XIII e XIV do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.793, de 2019)



    De outra parte, “a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor legalmente constituído do investigado o direito de pleno acesso ao inquérito, desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito (HC nº 93.767, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/4/14).” (STF: Inq 3387 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, DJe 26-02-2016).” Nesse contexto, “[i]nexiste direito líquido e certo da defesa técnica do investigado de ter acesso aos autos do processo quando há diligências a serem concluídas sob sigilo, [...].” (TRF1, MS 1000483-76.2022.4.01.0000, Desembargador Federal PABLO ZUNIGA DOURADO, SEGUNDA SEÇÃO, PJe 01/06/2023.)



    B. No presente caso, segundo informou o MPF, encontram-se em curso diligências sigilosas e ainda não documentadas nos autos, o que impede o acesso aos autos pelo patrono do investigado, sob pena de frustrar o próprio objetivo da medida investigativa. 



    Assim, a despeito do direito do advogado de acessar os autos inquisitoriais, há de se preservar as diligências sigilosas e não documentadas. Cumpre, pois, conceder ao advogado o direito de obter perante a autoridade policial a cópia do inquérito, quando o Delegado da Polícia Federal terá a oportunidade de excluir as diligências em andamento.



    III 



    Em consonância com a fundamentação acima: 



    A) indefiro o pedido de habilitação do investigado nos autos, facultando-lhe, contudo, o direito de obter perante a autoridade policial a cópia do inquérito, ressalvadas as diligências em andamento; 



    B) determino juntada da Notícia de Fato nº 1.01.000.000438/2024-81 aos presentes autos, uma vez que trata de fatos conexos aos apurados neste feito, para apuração conjunta; 



    C) determino a conversão da classe do presente feito para Inquérito Policial no PJe; 



    D) encaminhem-se os autos à autoridade policial para verificar se a juntada dos arquivos de vídeo (ID 438048128; ID 438048542; ID 438049026; ID 438049369; ID 438052566; ID 438052846; ID 438053301) necessita de complementação ou pedido. 



    Intimem-se. Cumpra-se (doc. 5, pp. 2-5 — grifei).



    Como se vê, o juízo reclamado indeferiu o pedido de habilitação da defesa técnica, uma vez que se encontram em curso diligências sigilosas e ainda não documentadas nos autos, sob pena de frustrar o próprio objetivo da medida investigativa. Assentou, ainda, que, a despeito do direito do advogado de acessar os autos de inquérito, há de se preservar as diligências sigilosas e não documentadas. 



    Nesse contexto, o juízo reclamado concedeu à defesa o direito de obter, perante a autoridade policial, a cópia do inquérito, excluídas as diligências em andamento.



    Efetivamente, uma vez que o procedimento de investigação criminal ainda aguarda o cumprimento de diligências, inexistindo ato concluído e já documentado nos autos, entendo que não há violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nessa linha, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 



    2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 



    3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).



    Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos à medida que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator